Tribunal: TJMT
Processo: 1017224-61.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017224-61.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BENTO PEDRO DE OLIVEIRA - CPF: 328.318.201-97 (APELADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REVISÃO DE CONSUMO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INSURGÊNCIA DO AUTOR QUANTO À FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E COM RELAÇÃO A FATURA ACIMA DA MÉDIA –
FATURA COM VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – EXISTÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NO PROCON NÃO ATENDIDA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO –
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) ASSINADO PELO CONSUMIDOR – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – JUNTADA DE LAUDO OFICIAL ELABORADO POR ÓRGÃO DELEGADO DO INMETRO – REPROVAÇÃO DO MEDIDOR – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A cobrança indevida de fatura acima da média com a suspensão do fornecimento de energia elétrica referente à fatura impugnada administrativamente, constitui ato ilícito passível de indenização por danos morais.

A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades do caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos, sendo que o valor da indenização fixada na sentença está dentro dos parâmetros da razoabilidade.

Entretanto, constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido com a participação e assinatura do consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, bem como pela juntada de laudo oficial elaborado por órgão delegado do Inmetro que reprova o medidor, é lícita cobrança dos valores referente ao consumo recuperado.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível desta Capital,
Dr.

Jones Gattass Dias
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Revisão de Consumo de Energia Elétrica e Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada no.
1017224-61.2019.8.11.0041
, ajuizada por
BENTO PEDRO DE OLIVEIRA

, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar inexistente o débito impugnado referente a fatura de recuperação de consumo com vencimento em 30/11/2018 no valor de
R$6.631,18
(seis mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos) e
determinar a revisão da fatura com vencimento em 17/01/2019 no valor de R$1.162,42 (mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme a média dos 12 meses anteriores
, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, com suporte no art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais, a apelante aduz, em síntese, a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau ante a regularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança, bem como que comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida, conforme laudo do Inmetro acostado que reprovou o medidor.

Ademais, alega que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que o recorrido foi cientificado da constatação, sendo que lhe foi oportunizado o acompanhamento da perícia no medidor.

Sustenta que após a substituição do aparelho medidor houve aumento significativo da média de consumo no imóvel, o que comprova que até o momento da inspeção a energia faturada não correspondia à energia consumida.

Com base em tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial e, alternativamente, requer a redução do valor da condenação arbitrada (Id. 91597725).

Contrarrazões ofertadas no Id. 91597733, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido conforme certidão lançada no Id. 91960471.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, relativas a consumo recuperado, bem como a cobrança de fatura com referência ao mês de janeiro/2019 que o autor alega ser exorbitante e muito superior
à sua média de consumo.

Infere-se dos autos que após regular processamento do feito, o Magistrado
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito impugnado referente à fatura de recuperação de consumo com vencimento em 30/11/2018 no valor de
R$6.631,18
(seis mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos) e
determinar a revisão da fatura com vencimento em 17/01/2019 no valor de R$1.162,42 (mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos), conforme a média dos 12 meses anteriores
, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), extinguindo o processo, com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante defende a necessidade de reforma da sentença de primeiro grau, ante a regularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança, bem como que comprovou que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida.

Pois bem. O ponto central de discussão da presente demanda é a discordância do autor quanto à fatura de recuperação de consumo emitida com vencimento em 30/11/2018 no valor de
R$6.631,18
(seis mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos) bem como a fatura
de consumo regular no valor de R$1.162,42 (mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) com vencimento em 17/01/2019
gerada em valor acima da média de consumo da unidade consumidora no. 6/269129-3 de titularidade do mesmo.

Quanto à fatura de consumo regular impugnada nos autos pelo autor com vencimento em 17/01/2019, entendo que agiu com acerto o magistrado de origem ao determinar a sua revisão, porquanto verifica-se
do seu Histórico de Consumo que, de fato, há uma disparidade entre os valores referentes ao consumo de energia elétrica na Unidade Consumidora da parte requerente, demonstrando-se, assim, que houve um aumento significativo quando comparado aos meses anteriores.

É que a média aritmética de consumo de energia do autor após a inspeção realizada em agosto/2018 era no importe de R$420,00 (quatrocentos e vinte reais) e sem qualquer motivo aparente, o consumo aumentou excessivamente para
R$1.162,42
(mil, cento e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos)
.

Cito excerto da sentença de primeiro grau:

“(...) O mesmo se pode dizer em relação à fatura de R$ 1.162,42, com vencimento em 17.1.2019, pois, embora não se refira à recuperação de consumo, facilmente se vê do histórico de contas id. 22299595, que a quantidade de kWh registrado naquele mês é totalmente fora dos padrões de consumo dos demais meses e a ré não fez qualquer prova da origem desse aumento atípico e sem precedente.

No que tange aos
danos morais
, como visto acima, o autor suportou a suspensão irregular dos serviços, vindo a sofrer injusto constrangimento, cabendo salientar que a ré não comprovou o contrário, como ficou demonstrado nos autos, sendo, portanto, clara a ofensa moral sofrida.

Desse modo, uma vez comprovada a responsabilidade da ré de indenizar o seu cliente pelos danos sofridos, resta fixar o valor a ser indenizado a título de danos morais, cumprindo destacar que, de acordo com a doutrina e a jurisprudência especializada, deve o julgador, segundo seu prudente arbítrio, encontrar um valor que compense a ofensa moral, buscando o equilíbrio entre a dor, o sofrimento ou a humilhação experimentada e as condições econômicas do ofensor e do ofendido (...)”
.

Do teor do excerto, conclui-se que a concessionária requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a legitimidade do débito cobrado na fatura em questão nem o motivo da elevação tão abrupta, de maneira que o débito questionado é abusivo.

Logo,
correta a sentença no ponto que determinou a revisão da fatura questionada, para que passe a constar a média dos meses anteriores
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência desta Câmara, confira:

“APELAÇÃO CÍVIL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO FATURADO ACIMA DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA OU DO EFETIVO CONSUMO – ADEQUAÇÃO PARA A MÉDIA DOS MESES ANTECEDENTES
–
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL – JUROS DE MORA – RESPONSABILIADE CONTRATUAL – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acúmulo de energia.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, no entanto se resulta na interrupção do fornecimento dos serviços, considerados essenciais, resta caracterizado o dano moral in re ipsa.

Não comporta redução o valor da indenização por danos morais fixada em valor razoável.

Quando se trata de indenização decorrente de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação.”
(N.U 0001014-06.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
COBRANÇA DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA EM VALOR ACIMA DA MÉDIA MENSAL – INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO – IRREGULARIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA DO CONSUMIDOR
– DANO MORAL – CONFIGURADO – QUANTUM MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RESPONSABILIDADE CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrado pela concessionária a ausência de irregularidade no medidor de leitura. Para obter a indenização, basta que o lesado demonstre o nexo causal entre o fato lesivo e o dano. Comprovados esses dois elementos, surge naturalmente a obrigação de reparar. Em contrapartida, a concessionária, cabe comprovar a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade civil objetiva para fins de excluir sua obrigação, já que, em regra, essas afastam o nexo causal dirigido à produção do dano. Mostra-se razoável a fixação da indenização a título de danos morais de forma a melhor atender às peculiaridades do caso, observada a capacidade econômica do ofensor e as condições do ofendido. Ao se tratar de responsabilidade contratual, os juros devem ser fixados no patamar de 1% (um por cento) ao mês, a incidir a partir da citação, nos termos do que estabelece o artigo 405 do Código Civil e quanto a correção monetária, o termo inicial é a partir do arbitramento, conforme a Súmula 362 do STJ.”
(
TJ-MT – AC: 00021245020178110010 MT, Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 15/05/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2019)

No que diz respeito ao dano moral, há que se atentar para o caráter de essencialidade do serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica (art. 22, CDC).

No caso dos autos, o autor foi lesado ao ver suspenso o fornecimento da energia na sua unidade consumidora referente à fatura contestada administrativamente, consoante faz prova o procedimento realizado junto ao órgão de defesa do consumidor Procon/MT, registrado sob o no. 51.001.001.19-0000847 (Id 91597671), cuja concessionária de energia elétrica, em resposta, se limitou a dizer tratar-se de uma “anormalidade – procedimento irregular no medidor” (Id 91597672).

Ocorre que, segundo entendimento pacífico dos Tribunais, inclusive dos Superiores, a suspensão no fornecimento de energia somente pode ser procedida como
"ultima ratio"
, quando esgotados todos os meios necessários para a cobrança, o que, na espécie, não se verificou, dado que os débitos estavam sendo discutidos via Procon, ainda que não viabilizado acordo entre as partes envolvidas (Id 91597675), sendo o restabelecimento do serviço essencial apenas realizado após o deferimento da medida de urgência deferida nestes autos (Id 91597676).

Seguindo esse entendimento, o montante de
R$4.000,00
(quatro mil reais) se mostra compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a finalidade punitivo-pedagógica da indenização, tendo em vista a situação fática descrita nos autos.

Entretanto, no que pertine à fatura de recuperação de consumo questionada no importe de
R$6.631,18
(seis mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos) com vencimento em 30/11/2018, entendo que não agiu com acerto o magistrado de origem ao declarar a sua ilegitimidade.

Na hipótese, analisando detidamente o conjunto probatório, tenho que a apelante se desincumbiu do ônus da prova quanto à irregularidade no procedimento de apuração de desvio de energia, obedecendo-se à disciplina na Resolução no. 414 da ANEEL, bem como aos princípios do contraditório e ampla defesa, visto que instruiu sua defesa com cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção no. 677042, no qual
consta a assinatura do autor (Id 91597693 – pág. 3), fotografias indicando as irregularidades encontradas e o Laudo Metrológico no. 0009577/2018 (Id 91597693 – pág. 12) datado de 28/08/2018, cujo resultado é expresso quanto à irregularidade/reprovação no medidor inspecionado
.

Assim, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
, entendo que
a perícia

realizada é válida
,
porquanto realizada por órgão acreditado pelo INMETRO, sendo este
uma autarquia federal com a função de provar a confiabilidade nas medições e nos produtos, por meio da metrologia e da avaliação e, portanto, um órgão isento e independente da concessionária de energia elétrica, que possui idoneidade e credibilidade para elaborar o laudo pericial.

Assim, com
provada a falha no registro de consumo deve ser reconhecido o direito da recorrente à cobrança da diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito constatado pela concessionária de serviço público.

No mais
, configurada a legalidade da cobrança do débito resultante da irregularidade no medidor de energia elétrica, não há falar em inexistência do mesmo, pelo que merece reforma a r. sentença de primeiro grau neste aspecto.

Reputo, portanto, legítima a cobrança realizada pela concessionária de energia elétrica quanto à fatura de recuperação de consumo questionada.

A propósito, não é outro o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS –
ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DA EMPRESA REQUERIDA PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO.

I - A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida,

não havendo que se falar em perícia unilateral
.

II - Uma vez comprovada à regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, bem como havendo notificação de todo o processo administrativo, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, § 3o, do CDC).”
(N.U 1029333-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 10/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANOS MORAIS – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO – MÉRITO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – LAUDO DE INSPEÇÃO EMITIDO PELO INMETRO – REGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – COBRANÇA LEGÍTIMA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

A inspeção no medidor de energia elétrica realizada pelo Instituto de Pesos e Medidas (IPEM/MT), órgão delegado pelo INMETRO, é válida, não havendo que se falar em perícia unilateral.

Uma vez comprovada a regularidade das medições instrumentalizadas em faturas que o consumidor entende exorbitantes através de laudo pericial oficial, não há se falar em cobrança indevida, tampouco em responsabilidade civil da concessionária de serviço público (art. 14, §3o, do CDC).”
(N.U 1002337-85.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para
declarar a legitimidade da cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor de R$6.631,18 (seis mil, seiscentos e trinta e um reais e dezoito centavos), vencida em 30/11/2018, mantida a sentença de primeiro grau nos demais termos.

Deixo, contudo, de inverter o ônus da sucumbência, tendo em vista o decaimento mínimo da parte autora quanto aos seus pedidos, aplicando-se ao caso a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021